Tribunal: STF
Processo: ARE 1349132
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO CELETISTA E SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROMOÇÃO. CRITÉRIOS FIXADOS POR NORMA ESTADUAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “DIFERENÇAS SALARIAIS. PROMOÇÕES. Na hipótese, o sindicato postula a imediata reimplantação do sistema de promoções indistintamente a todos os servidores da autarquia, celetistas, na forma da Resolução n° 34/79, com as alterações do acordo judicial homologado no processo n° 8.337.-10.371/89, critérios contemplados pela Lei n° 9.670/92, a partir de 2003, além do pagamento aos substituídos das diferenças salariais decorrentes das promoções a que têm direito e integrações das diferenças apuradas nas demais parcelas salariais. O pedido inicial, portanto, não é de vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias, mas sim de observância de garantia outorgada aos substituídos por força de critérios e condições fixados pela Lei Estadual n° 10.286/94 e Resoluções internas da recorrente para obtenção das promoções. Ademais, o Regional consignou, expressamente, que a lide não versa sobre ‘equiparação salarial’. Permanece intacto artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal. No âmbito da divergência jurisprudência, os arestos transcritos não viabilizam conhecimento do recurso, pois carecem de especificidade, visto que se reportam hipótese em que ficou configurada a equiparação salarial entre celetista e estatutário, o que, efetivamente, não ocorreu in casu. Recurso de revista não conhecido” (fls. 2-3, e-doc. 7). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º e os incs. XIII e X do art. 37 da Constituição da República.



    Assevera que o Tribunal de origem não teria observado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à “impossibilidade de alegar direito adquirido/coisa julgada à regime jurídico; e existência de repercussão geral quanto a possibilidade do Poder Judiciário aumentar vencimentos e estender vantagens e gratificações sem previsão legal” (fl. 19, e-doc. 10). 



    Argumenta que “os empregados públicos (celetistas) foram enquadrados, pelo TST, em regime jurídico destinado, exclusivamente, aos servidores efetivos, tendo em vista o princípio da isonomia. Dessa forma, conclui-se que os servidores estatutários e celetistas foram equiparados para efeito de recebimento de promoções, violando o art. 37, inc. XIII, da CRFB” (fl. 25, e-doc. 10). 



    Ressalta que “a Lei 10.286/94 prevê expressamente que somente poderá concorrer à promoção o servidor público estável. Assim, o TST, ao estender os efeitos de tal lei aos empregados públicos (celetistas), acabou usurpando os limites interpretativos do texto legal” (fl. 25, e-doc. 10).



    Sustenta que “o Poder Judiciário conferiu promoções a agente públicos sem observar qualquer comando legislativo” (fl. 25, e-doc. 10).



    3. Em juízo de retratação do Tema 315 de repercussão geral, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve o acórdão recorrido, nos termos seguintes:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 592.317-RJ, EM REPERCUSSÃO GERAL, E SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO CONCEDER AUMENTO SALARIAL OU VANTAGEM A SERVIDOR PÚBLICO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. HIPÓTESE DOS AUTOS DIVERSA DA DECIDIDA NO CITADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA PREVISTA NA SÚMULA VINCULANTE. PROMOÇÕES PREVISTAS EM LEI DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AOS SERVIDORES PÚBLICOS LATO SENSU. IMPOSSIBILIDADE DE LEI ESTADUAL POSTERIOR SUPRIMIR O DIREITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CELETISTAS ADMITIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DESSA ÚLTIMA LEGISLAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO“ (e-doc. 35).



    Os embargos de declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (e-doc. 47).



    4. Em 20.5.2021, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 53).



    5. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o agravante impugna os fundamentos da decisão agravada.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. O Tribunal Superior do Trabalho afastou, de forma correta, a aplicação do Tema 315 de repercussão geral, por concluir que “as promoções deferidas foram alicerçadas na Lei Estadual nº 9.670/92, legislação não revogada pela Lei nº 10.286/94, no tocante ao direito dos servidores celetistas àquelas verbas, conforme registrou o Tribunal a quo. Além disso, cabe destacar que o Tribunal a quo, ao decidir pela ilegalidade da supressão do direito dos servidores celetistas assegurados na Lei nº 9.670/92, admitidos antes da Lei nº 10.286/1994, não se fundamentou no princípio da isonomia, mas no direito adquirido (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) e no ‘princípio da inalterabilidade do contrato de trabalho em prejuízo do trabalhador, previsto, expressamente, no art. 468 da CLT e consagrado na súmula 51 do TST’. Assim, constata-se que as circunstâncias fáticas e jurídicas da hipótese sub judice são diversas daquelas que ensejaram a decisão proferida no RE nº 592.317-RJ, em repercussão geral, e a Súmula Vinculante nº 37 do STF” (fl. 15, e-doc. 35).



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro relator assentou:



    “O Tribunal Regional manteve a sentença pela qual a autarquia foi condenada a restabelecer o sistema de promoções em vigor no seu Quadro de Pessoal em relação aos empregados celetistas admitidos anteriormente à vigência da Lei n° 10.286/94, e a pagar aos substituídos, que implementaram os critérios e condições fixados pela Lei Estadual n° 10.286/94 e Resoluções internas da recorrente para obtenção das promoções, as diferenças salariais das parcelas vencidas, com reflexos, além da implementação imediata em folha de pagamento das diferenças quanto às parcelas vincendas. (...)



    O Regional consignou, expressamente, que lide não versa sobre ‘equiparação salarial’. 



    Com efeito, na hipótese, o sindicato postula a imediata reimplantação do sistema de promoções indistintamente a todos os servidores da autarquia, celetistas, na forma da Resolução n° 34/79, com as alterações do acordo judicial homologado no Processo n° 8.337.-10.371/89, critérios contemplados pela Lei n° 9.670/92, partir de 2003, além do pagamento aos substituídos das diferenças salariais decorrentes das promoções que têm direito integrações das diferenças apuradas nas demais parcelas salariais. 



    O pedido inicial, portanto, não é de vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias, mas sim de observância de garantia outorgada aos substituídos por forca de critérios condições fixados pela Lei Estadual n° 10.286/94 e Resoluções internas da recorrente para obtenção das promoções. 



    Diante do contexto retratado nos autos, os arestos transcritos às fls. 320 e 321 não viabilizam conhecimento do recurso, pois carecem de especificidade, visto que se reportam à hipótese em que ficou configurada a equiparação salarial entre celetista estatutário, o que, efetivamente, não ocorreu in casu” (fls. 16-21, e-doc. 7).



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação aplicável ao processo (Consolidação das Leis do Trabalho, Leis estaduais ns. 10.286/94 e 9.670/1992 e Resolução n. 34/1979). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA SALARIAL. EMPREGADO CELETISTA E SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, conforme a Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.156.365-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.10.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Jornada de trabalho. Restabelecimento da jornada original. Adequação da remuneração. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.255.327-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.137.499-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.7.2019). 



    9. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, quando depende de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.303.699-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636/STF)” (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Diferença de caixa. Descontos salariais. Violação do princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A violação do princípio constitucional da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em sede de recurso extraordinário, conforme prevê a Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.221.625-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.11.2019).



    Nada a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora